Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706346-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME DE SA PONTES EMBARGADO: ANDERSON DE SALES MEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 52430885, porquanto a concessão de efeito suspensivo foi deferida apenas excepcionalmente, nos termos da decisão de ID 48833953, já tendo a questão sido reapreciada ao ID 52120318. Aguardem os autos a Sessão de Julgamento já agendada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator